Tribunal: STF
Processo: RE 91207
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
- AÇÃO DECLARATORIA.
- E CABIVEL QUANDO A PRETENSAO DO AUTOR E DE QUE SE DECLARE QUE DE
CERTO FATO NÃO RESULTA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTARIA ENTRE ELE E O
MUNICÍPIO. VISA-SE, AI, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.